Tribunal: TJDFT
Processo: 0751385-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0751385-76.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: IRANILDO DA SILVA ALVES BRASIL PACIENTE: MATHEUS MITSUMOTO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por IRANILDO DA SILVA ALVES BRASIL, advogado constituído, com OAB/SP no 359.208, em favor MATHEUS MITSUMOTO, denunciado pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V (por duas vezes); artigo 33, § 1o, incisos II e III; e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso V; todos da Lei 11.343/2006; artigo 304, do Código Penal (por quatro vezes) e artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/98, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que negou o acesso dos autos ao paciente. Alega o impetrante que após o oferecimento da denúncia, a “MMa. Juíza de Primeiro Grau (...) resolveu por livre arbítrio, inovar ao alterar o nível de sigilo dos autos e impedir o Réu de acessar os atos praticados após o oferecimento da denúncia, isto é, o Paciente não sabe se a denúncia foi recebida ou rejeitada, não sabe o que está acontecendo no processo”. Logo, argumenta que a prisão do paciente se tornou ilegal por violação ao devido processo legal. Acrescenta ainda que “a MMa. Juíza de origem proibiu o Paciente de se manifestar nos autos do processo em que a denúncia foi apresentada, determinando que todo pedido de liberdade fosse promovido em autos apartados, para não atrapalhar o andamento daquele”. Aponta, portanto, a existência de nulidade absoluta, em razão da afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Além disso, sustenta a ocorrência de abuso de autoridade pela magistrada a quo. Declara também que “No inquérito policial, onde se sobressai o sistema inquisitorial, ao advogado constituído é garantido o acesso amplo e irrestrito. No processo judicial, em hipótese alguma o juiz pode impedir o acesso dos atos do processo ocorridos após a denúncia”. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente por violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. No mérito, postula a anulação do processo, nos termos do artigo 564 do Código de Processo Penal. O pedido liminar foi indeferido (fls. 28/29). Em informações, a MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal comunica que “Foi determinada a prisão do paciente e de mais 12 (doze) investigados no dia 27/08/2020, no DF e em outros estados da federação. O paciente foi preso preventivamente no 03/09/2020, em complexa operação policial precedida de medidas cautelares autorizadas por este juízo, por suspeita do cometimento dos delitos dos artigos art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V; art. 33, § 1o, incisos II e III; e art. 35, caput, c/c art. 40, inciso V; todos da Lei 11.343/2006; art. 304 do Código Penal; e art. 1o, caput, da Lei no 9.613/98. A denúncia foi oferecida contra o paciente e outros 16 (dezesseis) réus em 26/10/2020 e recebida em 27/10/2020, seguindo a ação pelo rito ordinário em razão da existência de crimes comuns conexos com os da Lei de Drogas. A defesa do paciente requereu a revogação de sua prisão em 17/11/2020, oportunidade em que foi intimado para que apresentasse o pedido em autos apartados para não prejudicar a marcha processual, tendo em vista a complexidade do caso, e a quantidade de réus, dezessete no total. Até a presente data, os autos encontram-se em fase de cumprimento dos mandados de citação, tendo alguns dos denunciados já apresentado sua defesa preliminar. O paciente Matheus foi denunciado como um dos líderes do grupo e utiliza-se de vários nomes falsos e CPFs de terceiros, inclusive falecidos, e movimenta inúmeras contas bancárias com esses codinomes.” (fls. 42/43). A 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da lavra da d. Procuradora de Justiça, Isis Guimarães de Azevedo, oficia pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 86/90). Solicitadas informações complementares, a MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal ainda comunicou que “Na presente data, o Cartório do Juízo certificou, novamente, que o patrono do paciente encontra-se cadastrado e habilitado para acessar a integralidade dos autos. Anoto que o patrono do paciente representou contra essa Magistrada junto à Corregedoria do TJDFT, alegando falta de acesso aos autos, mas a representação foi improcedente, porque comprovado o amplo acesso da defesa ao feito, conforme autos no PJE COR n. 1 – TJDFT”. (fls. 103/104). É o relatório. Decido. Destaca-se que a Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. Todavia, conforme se extrai da própria literalidade do enunciado e da jurisprudência das Cortes Superiores acerca do tema, não se trata de um direito absoluto, pois, segundo já reconhecido pela própria Excelsa Corte: “No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14”. (Rcl 38778 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 30-03-2020 PUBLIC 31-03-2020). Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, também já reconheceu que os precedentes que fundamentaram a edição do mencionado verbete excepcionam do direito de vista do advogado as diligências ainda em curso (RHC 72.673/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018). Também não se olvida que o direito de acesso aos autos está previsto no art. 7o, incisos XIV e XV da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e no art. 4o, da Lei Complementar no 80/1994 (Lei Orgânica da Defensoria Pública), que estabelecem in verbis: Art. 7o São direitos do advogado: (...) XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital; XV - ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais; Art. 4o São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: XIV – acompanhar inquérito policial, inclusive com a comunicação imediata da prisão em flagrante pela autoridade policial, quando o preso não constituir advogado; Contudo, é certo que o §11, do art. 7o, do Estatuto da Advocacia, admite a limitação de tal garantia, ao estabelecer que no caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Vale registrar que o referido parágrafo também foi incluído pela Lei no 13.245/2016 e que, na justificativa apresentada à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJ da Câmara dos Deputados quando da apresentação de emenda ao substitutivo, ressaltou-se que tal dispositivo buscava adequar a nova lei aos termos da Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal e visava, essencialmente, evitar interpretações equivocadas no sentido de que o acesso poderia se dar incondicionalmente, inclusive a diligências e medidas cautelares em andamento, tornando ineficazes as investigações criminais. Alinhadas tais considerações, e considerando-se que segundo informações prestadas pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal “o patrono do paciente encontra-se cadastrado e habilitado para acessar a integralidade dos autos. Anoto que o patrono do paciente representou contra essa Magistrada junto à Corregedoria do TJDFT, alegando falta de acesso aos autos, mas a representação foi improcedente, porque comprovado o amplo acesso da defesa ao feito, conforme autos no PJE COR n. 1 – TJDFT”. (fls. 103/104), verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. A par desses registros, urge esclarecer que a MM. Juíza de origem não proibiu o paciente de se manifestar nos autos do processo em que a denúncia foi apresentada, apenas o intimou para que apresentasse o pedido em autos apartados para não prejudicar a marcha processual, o que não configura ilegalidade. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021 12:24:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora